Tribunal: TJMT
Processo: 1014400-24.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014400-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EDIMARCIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 068.610.291-65 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), IGOR DELUQUI GARCIA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MONIZE DA SILVA PERIERA (VÍTIMA), MONIZE DA SILVA PEREIRA - CPF: 054.882.781-84 (VÍTIMA), IGOR DELUQUI GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 044.886.941-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA
– ILEGALIDADE – FALTA DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO APÓS 90 DIAS –
ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA
–
PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO
–
SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO
–
ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Não há que se falar em ilegalidade da custódia se a autoridade impetrada reanalisou, em decisão fundamentada proferida há menos de 90 dias, a necessidade de sua manutenção, em observância à novel regra do art. 316, parágrafo único, do CPP (com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019).

Demais disso, trata-se de prazo não peremptório, de modo que eventual inobservância não enseja, automaticamente, revogação/relaxamento da constrição cautelar (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Edimarcio Cesar dos Santos
, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal.

O Impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da constrição cautelar, tendo em vista que perdura por mais de 90 dias sem que o Magistrado singular tenha revisado a necessidade de sua manutenção, nos termos do que preleciona a regra introduzida pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019) ao Código Penal, no art. 316, em seu novel parágrafo único.

Nesses termos, o Impetrante pugnou,
in limine
, o relaxamento da prisão. No
mérito
, requereu a ratificação da liminar, concedendo-se em definitivo o presente
mandamus
(Id. 49565458).

Foram anexados documentos (Id. 49565459/49566495).

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 50110487).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 51780463).

A douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer, opinou pela
denegação
da ordem (Id. 52028473), conforme sumário que segue em transcrição livre:

Sumário: Habeas Corpus – Roubo e corrupção de menores (Art. 157, §2º, II e 2ºA, I, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 244-B, §2º do ECA) – Prisão preventiva decretada – Alegada inobservância da norma prevista no parágrafo único do art.. 316, CPP – Improcedência – Mera irregularidade – Autoridade impetrada informou que já reanalisou a custódia do paciente – Eventual atraso na execução do ato não implica em automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do

custodiado em liberdade (STJ – AgRg 580.323/RS) – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 29 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020